Tribunal: TJSP
Processo: 2288018-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Gratuidade Judiciária. Indeferimento. Pessoas físicas. Requerentes que, intimados para juntar documentos que demonstrem a hipossuficiência financeira, permaneceram inertes. Elementos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, visto que os agravantes exercem a profissão de bancário e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Gratuidade Judiciária. Indeferimento. Pessoas físicas. Requerentes que, intimados para juntar documentos que demonstrem a hipossuficiência financeira, permaneceram inertes. Elementos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, visto que os agravantes exercem a profissão de bancário e de analista de sistemas, tendo adquirido conjuntamente imóvel no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). Tutela provisória de natureza cautelar. Pretensão de arresto de ativos financeiros via bacenjud. Não demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Mera alegação de manobra de ocultação de bens por parte da devedora que não justifica o imediato bloqueio nas contas dos sócios da executada. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000395029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2288018-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ANA MARIA CRISTINA CHIMENO GONZALEZ e LUIZ
EDUARDO
DA
SILVA
FERREIRA,
é
agravado
ESSER
AHAVA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.AHAVA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44388
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2288018-18.2019.8.26.0000
COMARCA:São Paulo
Agravantes: Ana Maria Cristina Chimeno Gonzalez e Luiz Eduardo da Silva
Ferreira
Agravado: Esser Ahava Empreendimentos Imobiliários Ltda.ahava
empreendimento imobiliário ltda
Interessados: Alain Korall Horn, Joe Horn, Raphael Kohall Horn, Daniella
Simantob Horn e Olimpia Comercial Imobiliária Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Gratuidade
Judiciária.
Indeferimento. Pessoas físicas. Requerentes que, intimados para
juntar
documentos
que
demonstrem
a
hipossuficiência
financeira, permaneceram inertes. Elementos que evidenciam a
falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
visto que os agravantes exercem a profissão de bancário e de
analista de sistemas, tendo adquirido conjuntamente imóvel no
valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). Tutela
provisória de natureza cautelar. Pretensão de arresto de ativos
financeiros via bacenjud. Não demonstração do perigo de dano
ou do risco ao resultado útil do processo. Mera alegação de
manobra de ocultação de bens por parte da devedora que não
justifica o imediato bloqueio nas contas dos sócios da executada.
Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão interlocutória reproduzida às fls. 541/543 que, em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, retirou a tarja de urgência do
incidente diante da ausência de fundamentação do pedido em caráter cautelar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
indeferiu a justiça gratuita à autora, determinando a esta o recolhimento das
custas processuais no prazo de 15 dias sob pena de cancelamento da distribuição.
Alegam os agravantes que fazem jus à gratuidade de
justiça, havendo presunção de veracidade da sua hipossuficiência financeira.
Argumentam que não foi apresentado motivo para o afastamento da presunção.
Sustentam que o pedido deve ser analisado sob a ótica da relação de consumo
com a executada, que não possui bens penhoráveis. Asseveram que a contratação
de advogado particular, por si só, não indica que a agravante tem condição de
arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Acrescentam
que o pedido de antecipação de tutela foi devidamente fundamentado, ficando
demonstrada a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica da executada. Aduzem não ser crível que uma empresa funcione sem
dinheiro em conta e se declare perante a sociedade como uma construtora idônea
e cumpridora de seus deveres. Pugnam pelo provimento do recurso para que seja
concedida a assistência judiciária gratuita à agravante e para deferimento do
pedido cautelar.
Contraminuta às fls. 671/681.
Ao julgamento virtual se fez oposição (fls. 667/668).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
A Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
LXXIV recepcionou o instituto da assistência judiciária, garantindo o acesso ao
Judiciário àqueles que não possuem recursos para arcar com as despesas
processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
Para dar concretude ao preceito constitucional, o
Código de Processo Civil de 2015, seguindo o entendimento da Lei 1.060/50,
trouxe a disciplina da gratuidade de justiça em seus artigos 98 e seguintes.
O art. 99 prevê que “o pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou no recurso”.
Ademais, o art. 98 estabelece como parâmetro que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-
se como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente pela
pessoa natural (parágrafo 3o do mesmo dispositivo normativo).
Tal dicção vai ao encontro do entendimento há muito
tempo sedimentado nos Tribunais Superiores de que a simples afirmação de
pobreza feita pela parte, até prova em contrário, é suficiente para que ela
obtenha o benefício da assistência judiciária (STF: RE 206.531-5/RS, Rel.
Min. Francisco Rezek, DJU 07.02.97; RE 206.958-2/RS, Rel. Min. Moreira
Alves, DJU 26.07.98; e STJ: RSTJ 7/414, 57/412, 95/446).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
caminha nesse sentido:
“Agravo de Instrumento - Assistência judiciária -
Basta simples declaração para parte no sentido de que não tem condições de
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios para fazer jus ao
benefício - Inteligência do art. 4o da lei 1.060/50 - O fato de a beneficiária
possuir bem imóvel, desde que não lhe produza renda, não afasta a
possibilidade de ser beneficiária da assistência judiciária - Incumbe à parte
contrária fazer prova em sentido contrário - Negado provimento” (AI no:
778.214-1 - de Ribeirão Preto; Agrv. Inst. no 809.520-9, de Campinas; AI no
1.124.401-2, de São Paulo, AI no 1.199.572-7, de Santos, AI no 441.238-4/7-00,
de Guarulhos, AI no 440.663.4/9-00, de Barretos, AI no 441.314.4/4-00, de
Santos, AI no 512.457.4/8-00, de São Paulo, AI no 590.478.4/4-00, de São Paulo,
AI no 646.395.4/7-00, de Vargem Grande do Sul, AI no 649.441.4/0-00, de
Santos, AI no 653.314.4/5-00, de Marília, AI no 678.397.4/5-00, de Presidente
Prudente, AI no 678.466.4/0-00, de Bauru, AI no 685.108.4/4-00, de São Paulo,
AI no 697.401.4/4-00, de São Paulo, todos por este Relator e pela 3a Câmara de
Direito Privado).
Na mesma linha, inúmeras decisões do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Para se obter o benefício da assistência judiciária
gratuita basta que seu beneficiário a requeira mediante simples afirmação do
estado de miserabilidade, sendo desnecessária a sua comprovação. Recurso
conhecido, mas improvido” (REsp no 121.799/RS, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido; e REsp no 57.531/RS, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
“Goza de presunção legal a declaração firmada sob
as penas da lei de que o pagamento das custas judiciais importará em prejuízo
do sustento próprio ou da família, somente sendo afastada por prova inequívoca
em contrário a cargo do impugnante. Recurso conhecido e provido” (REsp no
142.448/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha; REsp no 151.943/GO, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira; REsp no 154.991/SP, Rel. Min. Barros
Monteiro; REsp no 19.552/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha; REsp no
91.609/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; REsp no 96.054/RS, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Pode, no entanto, o Juiz indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, consoante dispõe o parágrafo 2o do art. 99 do NCPC, desde
que: (a) haja, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade; e, (b) antes de indeferir o pedido,
determine à parte postulante a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
No caso, a magistrada de 1a instância indeferiu a
benesse por entender que os agravantes não reúnem as condições exigidas pela
Lei.
Com razão.
Oportunizada
a
juntada
de
documentos
que
demonstrem a impossibilidade de recolhimento das custas sem prejuízo do
próprio sustento, os recorrentes permaneceram inertes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Verifica-se, ademais, que os agravantes exercem a
profissão de bancário e de analista de sistemas e juntos - tiveram condições de
adquirir imóvel no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Cumpre mencionar que a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência cede nas hipóteses em que houver elementos que
indiquem o contrário, tal como no presente caso.
Assim, ainda que a demanda discuta relação de
consumo, sem a demonstração da hipossuficiência financeira dos agravantes, não
havia como ser concedida a gratuidade de justiça.
Também não prospera o pedido de tutela provisória
cautelar de arresto dos bens de todas as pessoas a serem incluídas no polo
passivo da execução.
Eventual manobra de ocultação de bens por parte da
empresa executada não indica o risco ao resultado útil do processo, pois a
pretensão dos recorrentes é de arresto cautelar dos ativos financeiros dos sócios.
Portanto, apesar da fundamentação no sentido de que
houve confusão patrimonial e desvio de finalidade, não foram preenchidos os
requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de natureza cautelar
em razão da ausência de comprovação do perigo de dano ou do risco ao
resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Neste panorama, nenhum reparo merece a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
agravada, que fica mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator